Tribunal: TJPA
Processo: 0800708-61.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800708-61.2022.8.14.0040

APELANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

APELADO: AULEA SEREJO ASSUNCAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE
NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
– INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
–
DÍVIDA PRESCRITA –
COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – POSSIBILIDADE –
INSCRIÇÃO NO “SERASA LIMPA NOME” – PLATAFORMA QUE NÃO CONSTITUI NEGATIVAÇÃO DE NOME – AUSÊNCIA DE CARÁTER PÚBLICO – REFORMA DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA DA EXORDIAL – INVERSÃO DOS MÚNUS SUCUMBENCIAIS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preliminar de
Nulidade de Sentença por Ausência de Interesse Processual

1 – A Carta Magna de 1988, garante em seu
art. 5º, XXXV, o livre acesso ao Poder Judiciário, não havendo a obrigação da parte interessada buscar primeiramente a solução da pendência pela via extrajudicial, antes de ingressar em juízo, e, assim, receber a tutela jurisdicional.

Preliminar Rejeitada
.

Mérito

2 – A
autora/apelada ajuizou a ação originária objetivando o reconhecimento da prescrição de dívida contraída junto a requerida/apelante
há mais de 05 (cinco) anos; bem assim a retirada do seu nome do cadastro “Serasa Limpa Nome”.

3 – A prescrição das dívidas pelo decurso do prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 205, §5° do Código Civil, não retira o direito subjetivo em si, afastando tão somente a cobrança judicial da dívida e não extrajudicial, ou seja, a
prescrição extingue somente o direito de exercer em juízo a pretensão ao recebimento da dívida, todavia, não extingue o direito patrimonial, que subsiste e pode ser buscado pela via extrajudicial.

4 – A negativação do nome da autora/apelada não foi comprovada, uma vez que, não obstante a inclusão da dívida no cadastro "Serasa Limpa Nome" interfira no “score” do devedor, é certo que não configura negativação ou inclusão no cadastro de inadimplentes, visto não haver caráter público.

5 – Não tendo a prescrição o condão de extinguir
o direito patrimonial, que subsiste e pode ser buscado pela via extrajudicial; bem assim inexistindo nos autos a comprovação de inscrição do nome da autora/apelada em cadastro de restrição de crédito, de rigor a reforma da sentença vergastada e a improcedência da pretensão exordial.

6 – Acolhida a pretensão recursal, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais com a condenação da autora/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que, entretanto, restam suspensos em razão da parte autora ser beneficiária da gratuidade de justiça.

7 – Por fim, acerca da impugnação a gratuidade de justiça concedida na origem à parte autora/apelada, verifica-se que inexiste qualquer elemento novo apto a vulnerar as razões de deferimento do benefício, que, portanto, deve ser mantido.

8 – Recurso de Apelação
Conhecido

e
Provido

reformando na integra a sentença vergastada para julgar improcedente a pretensão exordial, nos termos da fundamentação.

8.1 – Outrossim, inverto os ônus sucumbenciais para condenar a parte autora/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa,
que, entretanto, restam suspensos em razão desta ser beneficiária da gratuidade de justiça
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 14 de março de 2023
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800708-61.2022.8.14.0040

APELANTE:

INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA (TIM S/A)

APELADO:
AULEA SEREJO ASSUNÇÃO

COMARCA DE ORIGEM:

PARAUAPEBAS
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA (TIM S/A)

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
,
ajuizada contra si por
AULEA SEREJO ASSUNÇÃO
,
julgou procedente o pleito exordial.

Em sua inicial (ID. 11055780), narrou a autora/apelada ter recebido insistentes cobranças de dívidas prescritas pela operadora requerida, bem assim que seu nome teria sido indevidamente incluído em cadastro de restrição de crédito.

Pleiteou assim, pela procedência da exordial para que fosse declarada a inexigibilidade da dívida em razão da prescrição, com a consequente baixa dos cadastros de inadimplentes e a determinação de abstenção de novas cobranças.

Em decisão de ID. 11055788, foi concedida a gratuidade de justiça e indeferido o pedido liminar.

Em contestação, a empresa requerida arguiu a ausência de interesse processual; a inocorrência de prescrição e de danos morais, pugnando assim pela improcedência da exordial e pela condenação da autora em litigância de má-fé.

A parte autora, por sua vez, apresentou replica a contestação.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação de sentença (ID. 11055808) que julgou procedente a exordial para declarar a prescrição e, por conseguinte, a inexigibilidade das dívidas oriundas dos contratos RMCA00000000001548635999 e RMCA00000000001575867456, determinando, ainda, a exclusão do seu registro junto a qualquer banco de dados de cadastro de restrição de crédito.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados
em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformada

, a requerida
INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA (TIM S/A)
interpôs Recurso de Apelação (ID.
11055811
).

Alega, preliminarmente a nulidade de sentença por ausência de interesse processual da parte autora, considerando que inexistiria qualquer pretensão resistida na via administrativa.

Aduz que a autora/apelada não teria comprovado sua condição de hipossuficiência, razão pela qual, não faria jus a concessão da gratuidade de justiça.

Argui, em síntese, no mérito, que inexiste óbice a cobrança de dívida prescrita na via extrajudicial; que não haveria negativação do nome da autora/apelada; bem assim que a informação de conta atrasada seria restrita ao titular, defendendo, assim, a legalidade da cobrança.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso para que reformada a sentença de origem, seja julgada improcedente a exordial e, condenada a autora/apelada ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Em
contrarrazões (ID.
11055970), argui a apelada, não assistir razão a apelante em suas alegações, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença de piso.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi publicada já na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar no exame do mérito da demanda, analiso as questões preliminares suscitadas pela ora apelante.

PRELIMINAR DE
NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

Consta das razões arguidas preliminarmente pela apelante, a nulidade de sentença por ausência de interesse processual da parte autora, considerando que inexistiria qualquer pretensão resistida na via administrativa.

Como é sabido, a
existência da ação depende da observância de determinados requisitos, sem os quais resta inviabilizado o exame do mérito da causa.

Dentre as condições da ação, inclui-se o interesse de agir
, por vezes também conhecido como interesse processual, refere-se à utilidade que o processo judicial pode trazer ao demandante
, que se consubstancia no binômio necessidade-utilidade da obtenção do direito pleiteado pela parte autora por meio da tutela jurisdicional.

Sobre a matéria, ensina o processualista Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda. [...]

Por adequação se entende que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial.”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
- Volume único. 8 ed. Salvador: Ed.
Juspodivm
, 2016).

Nesse contexto, tem-se que o interesse de agir, como condição da ação, reside na necessidade de se buscar, em tese, o direito subjetivo pela via útil e adequada.

No caso em exame, a autora pretende o reconhecimento da prescrição de débito pretérito e da retirada de seu nome que teria sido inscrito em cadastro de restrição de crédito, não havendo que se falar em ausência de interesse processual na hipótese.

Ademais, a Carta Magna de 1988, garante em seu
art. 5º, XXXV, o livre acesso ao Poder Judiciário, não havendo a obrigação da parte interessada buscar primeiramente a solução da pendência pela via extrajudicial, antes de ingressar em juízo, e, assim, receber a tutela jurisdicional.

Assim, tenho que inexiste a alegada ausência de interesse processual da parte autora/apelada, apta a ensejar a anulação da sentença e a extinção da demanda originária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a

DE
NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à
declaração de inexigibilidade de dívida prescrita e, sucessivamente, à exclusão da autora/apelada do cadastro “Serasa Limpa Nome” por dívidas vencidas há mais de 05 (cinco) anos.

Consta das razões deduzidas pela empresa ora apelante que inexiste óbice a cobrança de dívida prescrita na via extrajudicial; que não haveria negativação do nome da autora/apelada em cadastro de restrição de crédito; bem assim que a informação de conta atrasada seria restrita ao titular, defendendo, assim, a legalidade da cobrança extrajudicial.

Da Cobrança Extrajudicial de Dívida e da Inscrição no
“Serasa Limpa Nome”

Analisando os autos, verifica-se que a autora/apelada ajuizou a ação originária objetivando o reconhecimento da prescrição de dívida contraída junto a requerida/apelante
há mais de 05 (cinco) anos; bem assim a retirada do seu nome do cadastro “Serasa Limpa Nome”.

Com efeito, importante asseverar que a prescrição das dívidas pelo decurso do prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 205, §5° do Código Civil, não retira o direito subjetivo em si, afastando tão somente a cobrança judicial da dívida e não extrajudicial, ou seja, a
prescrição extingue somente o direito de exercer em juízo a pretensão ao recebimento da dívida, todavia, não extingue o direito patrimonial, que subsiste e pode ser buscado pela via extrajudicial.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento perfilhado pelos Tribunais pátrios:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE - SERASA LIMPA NOME - REGULARIDADE.

O reconhecimento da prescrição não extingue o débito nem o direito subjetivo do credor de cobrança na via extrajudicial, sendo vedada apenas a cobrança abusiva, que exponha o consumidor inadimplente a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça, como dispõe o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. A plataforma
Serasa Limpa Nome
se trata de ferramenta disponibilizada ao consumidor para consulta e negociação de suas dívidas, sem acesso do público, e não é computado no cálculo do Score do consumidor.

(TJ-MG - AC: 10000221250699001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 25/08/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2022). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – DÍVIDA PRESCRITA INSCRITA NO PORTAL “SERASA LIMPA NOME” – PRESCRIÇÃO QUE EXTINGUE O DIREITO DE PROPOR AÇÃO JUDICIAL DO CREDOR, MAS NÃO ATINGE O DIREITO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA OU EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA VEXATÓRIA OU ABUSIVA – INSCRIÇÃO NO PORTAL SERASA LIMPA NOME QUE NÃO GERA NEGATIVAÇÃO
– INAPLICABILIDADE DO ART. 43, § 1º DO CDC – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NEGATIVA DA AUTORA – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL.RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PR - APL: 00053242520218160030 Foz do Iguaçu 0005324-25.2021.8.16.0030 (Acórdão), Relator: José Augusto Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 29/04/2022, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/05/2022).
(Grifei).

Desse modo, embora a prescrição encerre a possibilidade de cobrança judicial da dívida, não se equipara a quitação, essa se consumará somente se o devedor efetivamente pagar a dívida.

Ressalta-se, a princípio, que a negativação do nome da autora/apelada não foi comprovada, uma vez que, não obstante a inclusão da dívida no cadastro "Serasa Limpa Nome" interfira no “score” do devedor, é certo que não configura negativação ou inclusão no cadastro de inadimplentes, visto não haver caráter público.

Consequentemente, a ausência de prova de publicidade de negativação indevida do nome da recorrida em cadastro restritivo de crédito, demonstra a ausência de configuração de ilícito, salientando que a prescrição não acarreta a extinção da dívida, e, sim, apenas a perda da pretensão executiva, podendo a dívida ser cobrada extrajudicialmente e quitada pelo devedor que pretender honrar seus compromissos de forma voluntária.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial:

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA.
“SERASA LIMPA NOME
”
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. “
SERASA LIMPA NOME
”. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. Inviável a declaração de inexistência de dívida prescrita, pois a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo, motivo pelo qual ainda é viável oferecer um acordo que possibilite o eventual pagamento, vedada tão somente a cobrança vexatória. No caso dos autos, não há como reconhecer que a ré tenha se excedido no exercício do seu direito de credora, e que tenha violado os atributos de personalidade do autor. oferta de acordo de pagamento de dívida prescrita, por meio do programa “
SERASA LIMPA NOME
”, não configura dano moral
in re ipsa
.
A referida plataforma é um canal de negociação disponibilizado ao consumidor e não se trata propriamente de um cadastro restritivo de crédito, uma vez que não tem caráter de publicidade, não havendo disponibilização para terceiros acerca do seu conteúdo
. Deste modo, eventual abalo deve ser comprovado a contento, a encargo da parte lesada, o que não ocorreu na hipótese. APELO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 50059502520208210039 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 04/08/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 11/08/2021). (Grifei).

No mesmo sentido, já se pronunciou esta Egrégia Corte em julgado similar:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS:
DÉBITO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” – PRETENSÃO DECLARATÓRIA DESACOLHIDA – PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA QUE NÃO INDUZ A IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal à declaração de inexigibilidade de dívida prescrita e, sucessivamente, à exclusão do nome do autor do cadastro Serasa Limpa Nome por dívidas vencidas há mais de 05 (cinco) anos.
2. A questão principal gravita em torno de constar o nome do autor na plataforma “Serasa Limpa Nome” por dívidas vencidas há mais de 05 (cinco) anos. 3. A prescrição das dívidas pelo decurso do prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 205, §5° do Código Civil, não retira o direito subjetivo em si, afastando tão somente a cobrança judicial da dívida e não extrajudicial.

4. A negativação do nome do apelante não foi comprovada, uma vez que, não obstante a inclusão da dívida no cadastro "Serasa Limpa Nome" interfira no Score do devedor, é certo que não configura negativação ou inclusão no cadastro de inadimplentes, visto não ter caráter público. 5. Consequentemente, a ausência de prova de publicidade de negativação indevida do nome do recorrente em cadastro restritivo de crédito, demonstra a ausência de configuração de ilícito, salientando que a prescrição não acarreta a extinção da dívida, e, sim, apenas a perda da pretensão executiva, podendo a dívida ser cobrada extrajudicialmente e quitada pelo devedor que pretender honrar seus compromissos de forma voluntária
. 6. Forçoso também o reconhecimento de prescrição, no entanto, necessária a ratificação da sua reforma quanto ao erro material que declara inexistência da dívida, visto que, conforme já devidamente explicitado, se tornou apenas inexigível em juízo. 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJ/PA – AP
0800243-53.2021.8.14.0051 AC
11622062, 11622062, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 18-10-2022, Publicado em 03-11-2022). (Grifei).

Dessa forma, tenho que não tendo a prescrição o condão de extinguir
o direito patrimonial, que subsiste e pode ser buscado pela via extrajudicial; bem assim inexistindo nos autos a comprovação de inscrição do nome da autora/apelada em cadastro de restrição de crédito, de rigor a reforma da sentença vergastada e a improcedência da pretensão exordial.

Dos Múnus Sucumbenciais e da Gratuidade de Justiça

Considerando o acolhimento da pretensão recursal e a reforma da sentença recorrida, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais com a condenação da autora/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que, entretanto, restam suspensos em razão da parte autora ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Por fim, acerca da impugnação a gratuidade de justiça concedida na origem à parte autora/apelada, verifica-se que inexiste qualquer elemento novo apto a vulnerar as razões de deferimento do benefício, que, portanto, deve ser mantido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando na integra a sentença vergastada para julgar improcedente a pretensão exordial,
nos termos da fundamentação.

Outrossim, inverto os ônus sucumbenciais para condenar a parte autora/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
que, entretanto, restam suspensos em razão desta ser beneficiária da gratuidade de justiça
.

É como voto.

Belém/PA, 14 de março de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 14/03/2023